Tribunal: TJDFT
Processo: 0701611-47.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Direito constitucional e tributário. Apelação cível e remessa necessária. Mandado de segurança. IPVA. Veículo híbrido. Isenção tributária. Revogação. Majoração indireta de tributo. Tema 1.383 do STF. Anterioridade nonagesimal. Incidência. Recurso e remessa oficial providos em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação cível e remessa necessária contra sentença que concedeu a ordem em mandado de segurança impetrado por contribuinte proprietário de veículo híbrido adquirido fora do Distrito Federal, com o objetivo de afastar a exigência do IPVA.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a restrição da isenção do IPVA promovida pela Lei Distrital no 7.591/2024 configura majoração indireta de tributo sujeita à anterioridade nonagesimal; (ii) estabelecer se há direito adquirido à manutenção da isenção até 31/12/2027.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.383 da repercussão geral (RE 1.473.645/PA), fixou tese no sentido de que a supressão ou redução de benefício fiscal que resulte em majoração indireta de tributo está sujeita à observância dos princípios da anterioridade geral e nonagesimal, salvo exceções constitucionais expressas.
4. A Lei Distrital no 7.591/2024, publicada em 05/12/2024, ao estabelecer nova condição para fruição da isenção de IPVA – aquisição do veículo em estabelecimento localizado no DF – suprimiu benefício anteriormente garantido pela redação original da Lei no 6.466/2019, que previa isenção sem exigência geográfica, configurando majoração indireta de tributo.
5. No âmbito do Distrito Federal, o fato gerador do IPVA, nos termos do art. 4o, II, “a”, do Decreto Distrital no 34.024/2012, ocorre no dia 1o de janeiro de cada exercício, sendo, portanto, ilegal a cobrança do imposto em 2025 com base em norma publicada menos de 90 dias antes dessa data.
6. A exceção prevista no art. 150, § 1o, da Constituição Federal refere-se exclusivamente à modificação da base de cálculo do IPVA, o que não se confunde com a revogação de isenção fiscal, instituto jurídico de natureza distinta.
7. A aplicação imediata da nova exigência legal incorre em violação ao princípio da anterioridade nonagesimal, ao surpreender o contribuinte com aumento indireto da carga tributária sem tempo hábil para planejamento financeiro, em afronta também à segurança jurídica.
8. A isenção prevista na Lei Distrital no 6.466/2019 possui prazo certo (até 31/12/2027), mas, ausentes condições onerosas, pode ser revogada por lei superveniente, desde que observadas as anterioridades (CTN, art. 178; STJ, REsp 1.875.869/SC).
9. A inexigibilidade limita-se ao IPVA do exercício de 2025, não havendo direito adquirido à manutenção da isenção até 2027, nem subsistindo fundamento para afastar a incidência futura após observada a noventena.
IV. Dispositivo
10. Recurso e remessa necessária providos em parte.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 150, III, “c”, § 1o; CTN, art. 178; Lei Distrital no 6.466/2019; Lei Distrital no 7.591/2024; Decreto Distrital no 34.024/2012.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.383 da RG; STJ, REsp 1.875.869/SC, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 18/06/2025; TJDFT, APC 0703633-78.2025.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 20/08/2025; APC 0702516-52.2025.8.07.0018, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 31/07/2025; APC 0701691-11.2025.8.07.0018, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 03/09/2025; APC 0701520-54.2025.8.07.0018, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 23/07/2025; APC 0703877-07.2025.8.07.0018, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 26/08/2025.